Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-43.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-43.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO QUERINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ATILA SILVA QUEIROZ

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A., em razão da cessão do contrato ao Banco Bradesco S.A.; (ii) a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a ocorrência de descontos indevidos; (iii) a possibilidade de devolução dos valores em dobro; (iv) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A. foi afastada, considerando que o contrato contestado foi celebrado com referido banco, o qual integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com o cessionário.

4. Configurada a ausência de contratação válida do empréstimo consignado, evidenciada por falsificação grosseira de assinatura, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, considerando tratar-se de fortuito interno.

5. Devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS, bastando a quebra da boa-fé objetiva.
6. Configurado o dano moral in re ipsa, em virtude da fraude na contratação e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado na sentença a título de indenização.

7. Adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Banco Mercantil do Brasil S.A. Parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A., apenas para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

9. Tese: “1. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura manifestamente falsificada, por se tratar de fortuito interno. 2. Configurado o ilícito, é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, independentemente de prova de má-fé. 3.

O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Súmulas nº 43, 54, 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação nº 0000154-03.2014.8.05.0102, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 14.10.2020; TJBA, Apelação nº 0510291-91.2017.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 22.10.2019; TJBA, Apelação nº 0501244-83.2014.8.05.0103, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 30.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
E
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO
BANCO BRADESCO SA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.